Tribunal: TJMT
Processo: 0014734-84.2011.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014734-84.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILHELM CARLOS TOMESS - CPF: 077.525.550-53 (APELADO), MARTA JATCZAK - CPF: 018.554.529-79 (APELADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.815.859-04 (APELADO), PEDRO BARBOSA OLIVEIRA (APELANTE), ALESSANDRA OLIVEIRA LUCAS DE MIRANDA - CPF: 616.180.631-20 (APELANTE), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), EVANDRO SANDER DE OLIVEIRA - CPF: 775.854.611-00 (APELANTE), ALEX SANDER DE OLIVEIRA - CPF: 551.844.801-53 (APELANTE), PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.815.859-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), WILHELM CARLOS TOMESS - CPF: 077.525.550-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILHELM CARLOS TOMESS (APELADO), MARTA JATCZAK - CPF: 018.554.529-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS WILHEIM TOMESS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – RECONVENÇÃO RECEBIDA COMO EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS – COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA CAUSA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DEMORA DEVIDA À AUSÊNCIA DE CONTATO COM O ADVOGADO – JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DOS HERDEIROS –
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA - NULIDADE DOS ATOS A PARTIR DA DATA DO ÓBITO – RECURSO PROVIDO.

Suspende-se a lide pela morte de qualquer das partes (art. 313, I, do CPC), para viabilizar a substituição processual pelo espólio. Não observada essa regra, é evidente o prejuízo
dos herdeiros (réus) com a procedência da Ação Reivindicatória sem que lhes fosse oportunizada a devida produção de provas, o que impõe a nulidade dos atos praticados na demanda a partir da data do óbito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Reivindicatória julgada procedente para imitir a parte autora (apelada) na posse do lote 20 do Residencial São Carlos, conforme certidão e matrícula de fls. 15/22, e condenar os réus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC (ID. 177810203, pág. 30 a 33).

Os apelantes alegam a nulidade da sentença e de todos os atos processuais praticados após o falecimento do réu Pedro Barbosa Oliveira em 10-8-2017, visto que não foi determinada a suspensão da lide para habilitação dos herdeiros e regularização da representação pelo Espólio.

Contrarrazões no ID. 177810207, págs. 26 a 29.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes alegam a nulidade dos atos processuais praticados após a morte do também réu Pedro Barbosa Oliveira em 10-8-2017, visto que o feito não foi suspenso para a habilitação dos herdeiros.

Na Ação Reivindicatória que propôs contra Pedro Barbosa, o ora apelado argumenta e comprova ser legítimo e único proprietário do imóvel em questão, situado no Residencial São Carlos, município de Várzea Grande.

Não foi possível a citação do réu, e quando pleiteada sua realização por edital, o juiz
a quo
mandou que o oficial de justiça primeiro informasse o estado em que se encontrava o lote – se com edificações, ocupado ilegalmente ou abandonado - (ID. 177810796, pág. 56).

A demanda foi extinta sem exame do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Interposta Apelação, foi-lhe negado seguimento; em 17-3-2016, provido o Agravo Regimental (ID. 177810799, págs. 36 a 40).

Em 26-6-2017 foi efetivada a citação (ID. 177810796, pág. 66); o réu
apresentou contestação e Reconvenção
em
1º-8-2017
(IDs. 177810796, págs. 67 a 72, e 177810799, págs. 1 a 10), e o autor impugnou a contestação.

O feito foi saneado, recebida a Reconvenção como Exceção de Usucapião, designada audiência de instrução e julgamento, efetuada em
12-2-2019
sem a presença da parte ré, porém, conforme certificado nas fls. 109, seu advogado foi intimado pelo DJe.

Em 11-8-2021 foi prolatada a sentença (ID. 177810203, págs. 30 a 33).

O réu faleceu em 10-8-2017, o que, todavia, só foi comunicado ao juízo da causa nos Embargos de Declaração opostos pelos herdeiros, sob a justificativa de que não tinham contato com o advogado, o que os impedia de dar continuidade aos atos de defesa (ID. 177810203, págs. 40 a 48).

Os Embargos foram rejeitados sob o fundamento de ausência de Procuração para o advogado subscritor e não demonstração da condição de herdeiros

dos peticionários.

Foram opostos novos Embargos de Declaração, não acolhidos.

O juízo de origem consignou que o advogado não se desincumbiu do dever de informar sobre o óbito da parte e, apesar de intimado via DJE para a audiência de instrução e julgamento, não compareceu.

E mais, que, não obstante ter determinado a intimação pessoal do réu, na audiência o autor desistiu da produção da prova testemunhal, o que não teria gerado prejuízo para os apelantes.

Ocorre que eles foram sim prejudicados, uma vez que, embora o autor tenha desistido da oitiva de testemunhas, os réus não tiveram a oportunidade de indicarem as suas, tampouco puderam participar da audiência.

A morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato (
artigo 682, II, do Código Civil)
.

Quando realizada a audiência, o réu Pedro Barbosa já havia falecido, e não ficou evidenciado que o advogado teve conhecimento desse fato de imediato.

O falecimento da parte no curso da lide impõe a aplicação dos artigos
313
,
I
,
§§ 1º
e
2º
, e
314,
do
CPC:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)
§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I-

Falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo (6) meses”.

Prevalece no sistema processual brasileiro a regra de que a nulidade dos atos praticados na demanda só será decretada se houver dano para as partes, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

O prejuízo para os apelantes é manifesto, pois a Ação foi julgada procedente sem que fosse oportunizada aos herdeiros a devida produção probatória.

Cândido Rangel Dinamarco ensina:

“A suspensão é também automática, não dependendo de qualquer ato da parte ou do juiz, quando for efeito de algum ato muito objetivo que torne absolutamente impossível o prosseguimento do processo. Isso acontece sempre que faleça uma das partes, ou seu representante legal ou o defensor único, ou que algum desses sujeitos venha a perder a capacidade (art. 265, inc. II). Não sendo lícita a realização de qualquer ato em processo onde falte uma das partes, ou em que uma esteja desprovida da defesa técnica que só o advogado pode oferecer, tudo que no processo acontecer a partir de um desses fatos será irremediavelmente ineficaz
. Ainda que tarde a chegar a notícia do fato ao juiz, ou que se demore ele a pronunciar-se a respeito, os atos serão ineficazes a partir do fato e não do pronunciamento judicial
- o qual, nessas hipóteses, lança seus efeitos ao passado (ex tunc)
”.

(Instituições de Direito Processual Civil, v. III. 4 ed. São Paulo, Malheiros, 2004. pág. 152).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MORTE DA PARTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO FATO. INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. (...) 3. A morte de qualquer das partes, de seus representantes legais ou de seus procuradores determina a suspensão do processo até sua regularização (arts. 265, I, do CPC/1973 e 313, I, do CPC/2015). 4. A suspensão do processo tem como objetivo proteger a parte que não mais está regularmente representada, motivo pelo qual os atos praticados a partir da data do falecimento podem ser anulados desde que causem prejuízo aos interessados. Precedentes.

(...)

Somente com a notícia da morte do executado nos autos e a intimação do exequente é que se inicia o prazo para que ele promova a regularização do polo passivo da execução. 9. O dissídio jurisprudencial não está configurado dada a ausência de similitude fática entre os arestos confrontados. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido
”.

(STJ, REsp. 1541402 RS 2015/0159726-6, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 8-10-2019, Terceira Turma, DJe de 11-10-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - FALECIMENTO DO RÉU NO CURSO DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA. Segundo o disposto no artigo 110 do Código de Processo Civil de 2015, ocorrendo o falecimento de qualquer uma das partes no curso do processo, é necessário que haja a substituição processual, por meio de seu espólio, ou por seus sucessores, de modo que estes serão os legitimados para dar prosseguimento à relação jurídica que já existia. Ocorrendo o falecimento da parte ré no curso do processo e não sendo providenciada a devida substituição processual, a nulidade da sentença é medida que se impõe”.
(TJMG, AC 10248080078764001, relator Arnaldo Maciel, julgamento em 20-2-2018, publicação em 23-2-2018).

Pelo exposto
,

dou provimento ao Recurso
para declarar inexistentes todos os atos processuais realizados a partir de
10-8-2017
, data do óbito do réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023